Tribunal: STF
Processo: Rcl 43055
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos declaratórios (eDOC.03) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação (eDOC.06). 
    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa, haja vista a “não apreciação do tópico referente à prevenção do Ministro Celso de Mello que deveria ter sido respeitada por V. Exa., em virtude do habeas corpus nº 186.963.”
    À vista de tais argumentos, pugna “sejam acolhidos estes embargos de declaração para que se enfrente diretamente a questão alegada pelos Embargantes, devendo ser consultada, se necessário, a Presidência do Supremo Tribunal Federal acerca da prevenção para o presente feito.”
    Em razão de pedido expresso, submeti o feito à Presidência (eDOC.12), que concluiu pela ausência de prevenção do presente incidente com o HC 186.963, de relatoria do Min. Celso de Mello (eDOC.27). 
    É o relatório. Decido. 
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 
    Em que pese a alegação de omissão da decisão embargada, elucido que o ponto relativo à suposta prevenção do presente incidente com o HC 186963, à época de relatoria do Min. Celso de Mello não fora expressamente abordado na decisão embargada, pois patente a ausência de verossimilhança na alegação. Trata-se de matéria já articulada em outros incidentes da mesma Operação e devidamente afastados, a tempo modo, sendo desnecessário repisá-la a cada nova reclamação ou habeas corpus interpostos.
     Em tempo, registro “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.” (RE 650739 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/05/2012). 
    Nada obstante, à vista de pedido expresso do reclamante, e a fim de dar adequado esclarecimento ao reclamante quanto à questão para ele duvidosa, submeteu-se o feito à Presidência desta Suprema Corte, que, como esperado, consignou a ausência de qualquer ilegalidade ou irregularidade no que tange à distribuição do presente incidente, no seguintes termos: 
    “1. Submetido o feito, pelo Ministro Relator, Edson Fachin, à Presidência desta Casa, para fins de análise da distribuição (edoc. 12), nos seguintes termos: “Tendo em vista a oposição de Embargos Declaratórios (eDOC.10) no qual se aduz que a ‘relatoria da presente reclamação deveria caber ao eminente Ministro Celso de Mello, primeiro a tomar conhecimento dos fatos relativos ao Inquérito 1338-DF, tendo em vista o habeas corpus nº 186.963, impetrado pela defesa do investigado Lucas Tristão do Carmo (agora preso preventivamente por força de decisão proferida no mesmo inquérito 1338-DF do Superior Tribunal de Justiça)’, determino a remessa dos autos à Presidência, nos termos do art. 10, caput, do RISTF.)” 2. O Ministro Luiz Fux, Presidente, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo (edoc. 26), tendo os autos vindo a mim conclusos. 3. Verifico que a tese veiculada pelos reclamantes - de que preventa a reclamação em epígrafe ao HC nº 186.936, writ dirigido ao Inquérito nº 1.338 do Superior Tribunal de Justiça e que tramitou nesta Suprema Corte sob a relatoria do Ministro Celso de Mello - já foi por mim examinada no bojo do HC nº 191.294. 4. Naquela oportunidade, a Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações: “Excelentíssima Senhora Ministra Vice-Presidente, Em atenção ao despacho datado de 18/09/2020, informamos a Vossa Excelência o que segue. [...] Colhe-se dos autos que a referida Cautelar nº 35 deriva do Inquérito nº 1.338 do Superior Tribunal de Justiça, referente à chamada “Operação Placebo”, desencadeada no âmbito daquele Tribunal Superior. Esta Operação foi instruída com elementos de prova obtidos na “Operação Favorito”, da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, e da “Operação Mercadores do Caos”, do Ministério Público Estadual fluminense. Em consulta aos sistemas informatizados desta Corte, é possível localizar os seguintes feitos relativos à “Operação Placebo” e seus desdobramentos, com origem no Inquérito nº 1.338 do STJ: 1) HC 186936, distribuído por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Celso de Mello em 15/06/2020, com decisão de não conhecimento transitada em julgado em 11/08/2020; [...] 3) RCL 43055, distribuída por sorteio ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin em 31/08/2020, ainda em tramitação; [...] À alta consideração de Vossa Excelência. ” 5. Observadas as normas do Regimento Interno desta Casa, disciplinadoras da distribuição, assentei a conclusão de que, não conhecido o writ, em 1º.7.2020, bem como operado o trânsito em julgado dessa decisão, em 11.8.2020, o HC Nº 186.963 era insuscetível de gerar prevenção, a teor do § 2º do art. 69 do RISTF: 
    “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. (destaquei) 6. Respeitadas as premissas então firmadas, sem que tenham sido trazidos elementos novos a justificar alteração de entendimento, de rigor concluir, à míngua de exame do mérito do HC nº 186.963, bem como operado o trânsito em julgado da decisão, pela qual não conhecido o writ, que o art. 69, § 2º, do RISTF obsta seja caracterizada a prevenção na espécie. “ (eDOC.27).
    Da decisão emanada pela Presidência desta Suprema Corte nota-se que acertado foi o seguimento da presente reclamação sob minha relatoria, inexistindo motivos para que a decisão embargada pormenorizasse esse ponto em particular, haja vista a inequívoca ausência de verosimilhança na tese. 
    Não há, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente